Tribunal: STF
Processo: Ext 1742
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO DO MERCOSUL. RECONHECIMENTO JUDICIAL SUPERVENIENTE DE NACIONALIDADE BRASILEIRA NATA. CAUSA IMPEDITIVA DO ART. 82 DA LEI Nº 13.445/17. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO REVOGADA.



    Decisão: Trata-se de pedido de extradição apresentado pelo Governo do Paraguai, por meio da Nota Verbal nº EP/BR/3/175/2022, em desfavor de Cleomar Neves, com fulcro no o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. O intuito precípuo do pedido é o de que o extraditando responda a processo criminal pelas supostas práticas dos delitos de sequestro e homicídio doloso, previstos nos arts. 105 e 126 do Código Penal paraguaio, ocorridos em 22/11/2021.



    Em 13/5/2022, no bojo da PPE nº 1.032, a Ministra Rosa Weber determinou a prisão preventiva, para fins de extradição, de Cleomar Neves (doc. 04, PPE 1.032). Em 16/5/2022, a medida foi cumprida e o extraditando recolhido na Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR (doc. 24, PPE 1.032).



    Em 8/7/2022, o Governo do Paraguai enviou a esta Corte os documentos formalizadores do pedido de extradição (doc. 01).



    Em 2/8/2022, foi realizado o interrogatório do extraditando (doc. 20, p. 28).



    Em 17/11/2022, foi apresentada a defesa do extraditando. Em síntese, sustentou a existência de fato impeditivo superveniente, nos termos do art. 82, I, da Lei nº 13.445/17, uma vez que o extraditando é brasileiro nato, sendo filho de pai brasileiro, nascido em território estrangeiro. Destacou que propôs opção de nacionalidade, sob o nº 5014027-25.2022.4.04.7002, que tramitou no Juízo Federal da 1ª Vara de Curitiba, restando declarada naqueles autos, com efeitos ex tunc, sua nacionalidade brasileira, a teor do art. 12, I, c, da Constituição Federal. Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva para fins de extradição e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, pugnou pelo indeferimento do pedido extradicional (doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido de extradição e pela revogação da prisão cautelar (doc. 48), consoante ementa transcrita a seguir:



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CONDIÇÃO DE BRASILEIRO NATO COMPROVADA - OPÇÃO DE NACIONALIDADE HOMOLOGADA. SENTENÇA COM EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE CLEOMAR NEVES.”



    É o relatório. Decido.



    Como premissa necessária ao regular prosseguimento do presente pleito extraditório, é imperioso verificar a nacionalidade do extraditando, uma vez que o artigo 5º, LI, da Constituição, veda a extradição de brasileiros natos, na forma do que reproduzido pelo art. 82, I, da Lei nº 13.445/17.



    In casu, supervenientemente ao pedido de extradição, foi juntada aos autos sentença proferida nos autos da opção de nacionalidade nº 5014027-25.2022.4.04.7002/PR, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba, na qual foi declarada, em 11/11/2022, a nacionalidade brasileira nata de Cleomar Neves, nos termos do artigo 12, I, c, da Constituição Federal, salientando-se que “o requerente é brasileiro nato e o ato declaratório tem efeitos ex tunc” (doc. 32). Ato contínuo, em 17/11/2022, foi lavrada a certidão de opção de nacionalidade brasileira do extraditando (doc. 30), a revelar o trânsito em julgado da sentença homologatória da opção de nacionalidade.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, reconhecida a condição de brasileiro nato do extraditando por sentença homologatória da opção de nacionalidade, dotada de efeitos ex tunc, revela-se manifesto o indeferimento do pedido de extradição. Nesse sentido: 



    “Extradição: inadmissibilidade: extraditando que - por força de opção homologada pelo juízo competente - é brasileiro nato (Const, art. 12, I, c): extinção do processo de extradição, anteriormente suspenso enquanto pendia a opção da homologação judicial (MC 70, 25.9.03, DJ 12.3.2004)” (Ext 880 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/4/2004)



    “Extradição. Questão de Ordem. 2. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina por via diplomática. 3. Prisão preventiva decretada. 4. Pleito de ‘medida cautelar incidental, com pedido de outorga liminar’, visando a ‘sustação da ordem de prisão para fim de extradição e a denegação do pedido de extradição’. Sustentação de FATO NOVO consistente na sua OPÇÃO PELA NACIONALIDADE ORIGINÁRIA BRASILEIRA, deduzida na Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, tendo sido deferida por sentença. 5. O Ministério Público Federal opina pelo deferimento do pedido de extradição. 6. Questão de Ordem submetida ao Plenário. 7. Sentença, na opção de nacionalidade, transitada em julgado. 8. Inviável, diante do preceito constitucional (art. 5º, LI), atender à súplica do Governo requerente. 9. Pedido de extradição indeferido”. (Ext 778 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 20/4/2001)



    Assim, comprovado o óbice previsto no art. 82, I, da Lei nº 13.445/17, o presente pleito extradicional deve ser indeferido. Nessa linha, mutatis mutandis:



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES PROIBIDAS. EXTRADITANDO BRASILEIRO NATO. ARTIGO 12, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL. ARTIGOS 5º, LI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 77, I, DA LEI 6.815/1980 E 11, ITEM 3, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL BRASILEIRA. ARTIGOS 7º DO CÓDIGO PENAL E 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai contra brasileiro nato, nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro e devidamente registrado em repartição brasileira competente, nos termos do art. 12, I, “c”, da Magna Carta. . 2. O ordenamento jurídico brasileiro veda expressamente a extradição de brasileiro nato, arts. 5º, LI, da Constituição da República, 77, I, da Lei 6.815/1980, e 11, item 1, do Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. Precedentes. 3. Inobstante a inviabilidade da extradição, para os crimes cometidos por brasileiro em solo estrangeiro, possível, na espécie, a extraterritorialidade da lei penal brasileira, caso em que o órgão judiciário brasileiro será competente para processar e julgar o feito, nos termos dos arts. 7º do Código Penal e 88 do Código de Processo Penal. 4. Extradição indeferida, com a imediata expedição do competente alvará de soltura do Extraditando, se por outro motivo não estiver preso.” (Ext 1349, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/3/2015)



    De outro lado, não se pode excluir a hipótese de que o extraditando, de fato, possa ter cometido o delito em território estrangeiro. Nesse ponto, o Código Penal Brasileiro, art. 7º, II, “b”, declara que ficam sujeitos à lei brasileira os crimes cometidos no estrangeiro por brasileiro, desde que atendidos os requisitos do § 2º do mesmo artigo, in verbis: 



    “Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)



    [...]



    II - os crimes: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)



    b) praticados por brasileiro; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)



    c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)



    [...]



    § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)



    a) entrar o agente no território nacional;



    b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;



    c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;



    d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;



    e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.”



    Quanto à competência, dispõe o art. 88 do Código de Processo Penal que, “no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da República”. Nesse sentido, ao órgão ministerial com atribuições para atuar no feito calhará requerer ao juízo competente eventuais providências que reputar necessárias para aplicação do artigo 7º do Código Penal Brasileiro.



    No que tange à competência do Relator para indeferir, monocraticamente, o pedido de extradição, cito os seguintes precedentes: Ext 927, Rel. Min. Celso de Mello; Ext. 1.160, Rel. Min. Ayres Britto; Ext 1.359, Rel. Min. Dias Toffoli; e Ext 1.380, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Ex positis, indefiro o pedido de extradição, em virtude da declaração superveniente da nacionalidade brasileira nata do extraditando (CF, art. 5º, LI), e, por conseguinte, revogo a prisão para fins de extradição de Cleomar Neves. Expeça-se o devido alvará de soltura, liberando-se o extraditando de qualquer ônus à sua liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.



    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, remetendo-lhe cópia desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente